Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. A condenação em honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença decorre da extinção parcial ou total da obrigação. Assim, não há que se falar em condenação aos honorários advocatícios quando o reconhecimento de error in procedendo, em razão da nulidade da citação, levar à prolação de nova sentença, ocasião em que se analisará a sucumbência das partes.
2. Agravo de instrumento não provido.